Tribunal: TJDFT
Processo: 0743272-31.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0743272-31.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SOLANGE MARIA DE SOUZA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por DISTRITO FEDERAL, ora executado/agravante, em face de decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara da Fazenda Pública do DF, em cumprimento de sentença proposta por SOLANGE MARIA DE SOUZA, ora exequente/agravada, nos seguintes termos: “Trata-se de petição apresentada pelo DISTRITO FEDERAL, ao ID no 167868471, na qual o Executado defende a ilegitimidade ativa de SOLANGE MARIA DE SOUZA, ao argumento de que a credora era servidora do Instituto de Saúde, pessoa jurídica autônoma. Resposta da credora apresentada ao ID no 169516664. É o breve relatório. DECIDO. De partida, entendo que a questão de legitimidade, por ser matéria de ordem pública, pode ser alegada em qualquer momento ou grau de jurisdição. Logo, não há se que cogitar preclusão. O C. STJ já decidiu: "1. Segundo a jurisprudência desta Corte Superior, 'enquanto não decididas, as questões de ordem pública, como a legitimidade ativa, podem ser conhecidas, inclusive de ofício, em qualquer grau de jurisdição ordinária, pois não sujeitas à preclusão temporal, mas à coisa julgada e sua eficácia preclusiva' (AgInt no AREsp n. 2.004.035/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 13/6/2022, DJe de 29/6/2022)". (AgInt no REsp n. 2.039.259/MA, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 12/6/2023, DJe de 19/6/2023.) Dito isso, passo à análise da alegada ilegitimidade. O Ente Distrital sustenta que a Exequente não possui legitimidade ativa para a presente execução, uma vez que, de acordo com as suas fichas financeiras juntadas aos autos, foi servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal (ISDF), e o título executivo judicial condenou apenas o DISTRITO FEDERAL ao pagamento de parcelas de benefício alimentação Sem razão o Ente. O mencionado Instituto foi extinto pelo Decreto no 21.479, de 31 de agosto de 2000, que estabeleceu o seguinte: "Art. 1°. Fica extinto o Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF. (...) Art. 2°. Os servidores ocupantes de cargos efetivos do quadro de pessoal permanente do Instituto de Saúde do Distrito Federal, passam a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, tendo lotação provisória naSecretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os cargos do Instituto de Saúde do Distrito Federal, que não puderem eventualmente ser redistribuídos, por incompatibilidade, para o Quadro de Pessoal do Distrito Federal passarão a compor quadro em extinção. Art. 3°. Os servidores aposentados e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal passam a integrar o Quadro de Inativos e Pensionistas do Distrito Federal. Art. 4°. Os saldos orçamentários correspondentes ao exercício financeiro de 2000 alocados ao Instituto de Saúde do Distrito Federal, ficam transferidos para a Secretaria de Estado de Saúde. Parágrafo único. Os saldos orçamentários previstos para pagamento dos inativos e pensionistas do Instituto de Saúde do Distrito Federal serão transferidos para o orçamento da Secretaria de Estado de Gestão Administrativa. Art. 5°. O inventariaste apresentará ao Secretário de Estado de Saúde, no prazo de até 180 (Cento e oitenta) dias, para a devida prestação de contas, relatório, contendo a situação dos bens, direitos e deveres, que passam a integrar o patrimônio da Secretária de Estado de Saúde, servidores, processos administrativos e judiciais, precatórios, licitações, contratos, pendências e medidas acautelatórias a serem eventualmente adotadas." É possível extrair da leitura dos dispositivos legais acima transcritos que, com a extinção do Instituto de Saúde do Distrito Federal, o Ente passou a assumir as suas obrigações, bem como, os servidores ocupantes de seu quadro de pessoal, inclusive os aposentados e pensionistas, passaram a integrar o seu quadro de pessoal, com lotação na Secretaria de Estado de Saúde. Nessa toada, não há que se falar em ilegitimidade da Exequente, sob o argumento de que foi servidora do Instituto de Saúde do Distrito Federal, uma vez que o próprio, condenado pelo título judicial, passou a assumir as obrigações da extinta Instituição, e os servidores desta passaram a integrar o quadro da Secretaria de Educação do Distrito Federal, ou seja, da Administração Centralizada. A propósito da legitimidade do DISTRITO FEDERAL para responder por verbas salariais de servidores do antigo Instituto de Saúde, confiram-se os seguintes julgados colhidos da jurisprudência deste eg. Tribunal: ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO. INDIVIDUAL. SENTENÇA. COLETIVA. ILEGITIMIDADE DO EXEQUENTE. INOCORRÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. CONDENAÇÃO. FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. IPCA-E. SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (RE No 870.947/SE - TEMA 810). SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (TEMA 905). CONTRARRAZÕES AOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA. EFEITO MERAMENTE INTEGRATIVO. NULIDADE DA DECISÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Segundo o artigo 2o do Decreto n.o 21.479/00, os servidores ocupantes de cargos efetivos do extinto Instituto de Saúde do Distrito Federal passaram a integrar o quadro de pessoal permanente do Distrito Federal, permanecendo em seus respectivos cargos e carreiras, sem prejuízo de seus direitos e vantagens, presumindo-se, assim, que o ente público assumiu todas as suas obrigações, especialmente a de pagar o benefício-alimentação atrasado dos servidores transferidos. 2. Conforme o entendimento adotado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento de recurso paradigma da repercussão geral (Recurso Extraordinário no 870.947/SE, Relator Ministro. Luiz Fux, Tribunal Pleno, julgamento em 20/09/2017 - Tema 810), é inconstitucional o artigo 1o-F da Lei 9.494/1997, com a redação dada pela Lei 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, visto que impõe restrição desproporcional ao direito de propriedade (art. 5o, XXII, da Constituição Federal), não se qualificando como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina. 3. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento dos recursos especiais representativos de controvérsia no 1.495.146/MG, 1.492.221/PR e 1.495.144/RS, fixou a tese de que a correção monetária das condenações judiciais impostas à Fazenda Pública em geral deve observar o IPCA-E. 4. Visto que os embargos de declaração possuem apenas efeito integrativo, sem modificar o conteúdo da decisão, a ausência de contrarrazões do embargado não ofende o princípio da não surpresa e do contraditório. 5. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1675524, 07391536120228070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2023, publicado no DJE: 27/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Nesse contexto, tem-se que a Exequente é legítima beneficiária do título executivo judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, REJEITO a alegação. (...)”. Em suas razões recursais, a parte executada narra que, na origem, trata-se de cumprimento de sentença proposto em seu desfavor, no qual apresentou impugnação suscitando a ilegitimidade ativa da exequente/agravada. Argumenta, em síntese, que a agravada não possui legitimidade para figurar no polo ativo da ação originária, porquanto não era servidora do Distrito Federal à época dos fatos, mas empregada do Instituto de Saúde do Distrito Federal - ISDF, a qual não foi condenada na ação coletiva. Sustenta que, em face do principio da unicidade sindical, não a exequente pode executar título executivo oriundo de ação proposta pelo SINDIRETA, ao qual a parte não é vinculada. Assim, interpõe o presente recurso, requerendo a concessão de efeito suspensivo sobre o pronunciamento judicial agravado. É o relatório. DECIDO. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, a relatoria do agravo de instrumento pode atribuir efeito suspensivo ao recurso. Todavia, para tanto, a relatoria poderá suspender a eficácia da decisão agravada, se, da imediata produção de seus efeitos, houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação; e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme dispõe o art. 995, parágrafo único, do mesmo Diploma Processual. No caso dos autos, ao menos em primeira análise, não verifico a presença dos requisitos autorizadores da medida assecuratória pleiteada, notadamente, a probabilidade de provimento do recurso. Conforme relatado, a executada/agravante se insurge contra a decisão recorrida no ponto em que afasta a alegação de ilegitimidade ativa. Argumenta que a parte não era servidora distrital na época dos fatos e alega inexistência de título executivo em favor da ora exequente/agravada, porquanto a ação originária foi proposta por sindicato que não representa sua categoria. Em análise ao título executivo judicial ora exequendo (ID Num. 114772933), observo que foi reconhecida a ilegalidade e abusividade do art. 1o do Decreto 16.990/1995, por suprimir benefício previsto em lei. O dispositivo da sentença exequenda contém as seguintes disposições: “Ante o exposto e pelo que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do autor, nos termos do art. 269, I, do CPC, para condenar o réu ao pagamento das prestações em atraso desde janeiro de 1996, data efetiva da supressão do direito, até a data em que efetivamente foi restabelecido o pagamento, tudo corrigido monetariamente deste a data da efetiva supressão, bem como incidindo juros de mora no patamar de 0,5% (meio por cento) ao mês, contados da citação.” Em análise ao dispositivo acima transcrito, nota-se que o título exequendo condenou o réu ao pagamento das prestações em atraso até a data em que foi efetivamente restabelecido o pagamento. Não houve limitação expressa do alcance do julgado aos servidores filiados ao sindicato que ajuizou a ação. Dessa forma, ao menos em primeira análise, os efeitos do título exequendo abrangem toda a categoria profissional representada pelo ente sindical. Sobre a alegação de ilegitimidade ativa, verifica-se que com a extinção da Fundação Educacional, levada a efeito pelo Decreto n° 21.479/2000, a Secretaria de Estado de Saúde assumiu todos os deveres e obrigações, como o que é objeto da execução. E, de qualquer forma, o Decreto 16.990/1996, também suspendeu o benefício executado aos servidores das fundações distritais. Dessa forma, estes servidores também possuem legitimidade para compor o polo ativo da ação originária. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. TEMA DE REPERCUSSÃO GERAL No 1170. SUSPENSÃO. DETERMINAÇÃO. AUSÊNCIA. CONDENAÇÃO. TEMA 810/STF. FAZENDA PÚBLICA. CORREÇÃO MONETÁRIA. TR. DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE. IPCA-E. POSSIBILIDADE. POSSIBILIDADE. EC No 113/2021. SELIC. LEGITIMIDADE ATIVA. (...) Uma vez extinta a Fundação Educacional do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações pela Secretaria de Educação, não há que se falar em ilegitimidade ativa da exequente para o cumprimento individual da sentença coletiva, pois passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (Acórdão 1618681, 07177780420228070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/9/2022, publicado no DJE: 30/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. AÇÃO COLETIVA. COMPOSIÇÃO ATIVA. SINDICATO. TÍTULO EXECUTIVO. ALCANCE. ASSOCIADOS E INTEGRANTES DA CATEGORIA PROFISSIONAL. SUBSTITUÍDOS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. DEFLAGRAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. AFIRMAÇÃO. SERVIDORA INTEGRANTE DA CATEGORIA PROFISSIONIAL SUBSTITUÍDA. ASSOCIAÇÃO. IRRELEVÂNVIA. PRETENSÃO EXECUTIVA. PRESCRIÇÃO. PRAZO QUINQUENAL. TERMO INICIAL. DATA DA FORMAÇÃO DO TÍTULO EXECUTIVO. PRAZO IDÊNTICO AO DA PRETENSÃO ORIGINAL (DECRETO No 20.910/32, ART. 1o; STF, SÚMULA 150). DEFLAGRAÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVO. INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL. PRETENSÃO COLETIVA EM CURSO. PRETENSÃO INDIVIDUAL. MANEJO. PRAZO PRESCRICIONAL. FLUIÇÃO PELA METADE DO PRAZO (DECRETO No 20.910/32, ART. 9o; STF, SÚMULA 383). MANEJO DO EXECUTIVO INDIVIDUAL ANTERIORMENTE AO IMPLEMENTO DO PRAZO. PRESCRIÇÃO. RECONHECIMENTO. INVIABILIDADE. AGRAVO DESPROVIDO 1. As ações manejadas pelo sindicato, na condição de substituto processual, aproveitam a todos os integrantes da categoria representada, independentemente de prévia autorização individual ou coletiva ou filiação do integrante da categoria aos quadros da entidade, por derivar a legitimação conferida ao ente sindical de outorga constitucional (CF, art. 8o, III), qualificando hipótese de legitimação de natureza extraordinária, que, por isso, dispensa qualquer autorização, de modo que a coisa julgada aperfeiçoada se afigura hábil a alcançar todos os filiados que se encontrarem na situação fática retratada na ação proposta pelo ente sindical, salvo se o título judicial dispuser de forma diversa. (...) 5. Agravo conhecido e desprovido. Unânime. (Acórdão 1396709, 07322841920218070000, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2022, publicado no DJE: 4/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONDENAÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ILEGITIMIDADE ATIVA. SERVIDOR DA FUNDAÇÃO CULTURAL DO DISTRITO FEDERAL. FUNDAÇÃO EXTINTA PELO DECRETO N. 20.264/1999. OBRIGAÇÕES ASSUMIDAS PELA SECRETARIA DE CULTURA. PRELIMINAR AFASTADA. CORREÇÃO MONETÁRIA. REMUNERAÇÃO BÁSICA DA CADERNETA DE POUPANÇA (TAXA REFERENCIAL - TR). INCONSTITUCIONALIDADE. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. DECISÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE PROFERIDA NO RE 870.947/SE. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. INOCORRÊNCIA. EFICÁCIA RETROATIVA IRRESTRITA. RELAÇÃO JURÍDICA DE TRATO SUCESSIVO. OFENSA À COISA JULGADA. REJEITADA. APLICAÇÃO DO IPCA-E A PARTIR DE 30/06/2009. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC A PARTIR DE 09/12/2021. PROVIMENTO. 1. O Decreto n. 16.990/1995, editado pelo Governador do Distrito Federal à época, suspendeu para os servidores civis da administração direta, autárquica e fundacional, com ou sem vínculo, o benefício alimentação instituído pela Lei Distrital n. 786/1994. O referido ato impugnado, portanto, atingiu o primeiro agravante, que era servidor da Fundação Cultural do Distrito Federal. 2. A Fundação Cultural do Distrito Federal foi extinta pelo Decreto n. 20.264/1999, que dispôs, respectivamente, em seus arts. 9o e 13o, que os servidores ocupantes de cargos efetivos da Fundação passariam a integrar o quadro de pessoal do Distrito federal e que a Secretaria de Cultura do Distrito federal assumiria todos os direitos, deveres e obrigações inerentes à Fundação. 3. Uma vez extinta a Fundação Cultural do Distrito Federal e assumidas todas as suas obrigações (inclusive as pretéritas) pela Secretaria de Cultura, não há que se falar em ilegitimidade ativa do exequente, que passou a integrar o quadro de pessoal do Distrito Federal. (...) (Acórdão 1438658, 07148160820228070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 13/7/2022, publicado no DJE: 8/8/2022) Dessa forma, não verifico a alegada ilegitimidade ativa da parte exequente/agravada, de modo que não se observa a probabilidade do direito do agravante, requisito necessário para concessão da medida assecuratória pleiteada. Posto isso, INDEFIRO o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a agravante quantos aos termos dessa decisão; e a parte agravada para apresentar contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 18 de outubro de 2023 23:11:04. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora